Tribunal: TCU
Processo: 028.024/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi negado provimento a recurso de reconsideração em processo de prestação de contas (exercício de 2014).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Ednilson Rici dos Santos e Maria Alzinete de Jesus e Silva contra o Acórdão 5017/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado provimento ao recurso de reconsideração interposto por Maria Alzinete de Jesus e Silva contra o Acórdão 9799/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Maria Alzinete de Jesus e Silva; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer como petição os embargos de declaração opostos por Ednilson Rici dos Santos; 9.3. no que diz respeito a Ednilson Rici dos Santos, reabrir a contagem dos prazos recursais referentes ao Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara a partir da data de recebimento das comunicações decorrentes deste julgamento; 9.4. dar ciência deste acórdão aos embargantes;